Tribunal: TJSP
Processo: 2058176-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - Nomeação de bem imóvel à penhora - Recusa da Fazenda Pública - Pedido de bloqueio de ativos financeiros - Necessidade de atendimento da ordem preferencial do art. 11 da Lei Federal no 6.830/80 e art. 835 do CPC - Legítima a recusa da Fazenda de bem nomeado à penhora quando não observada a ordem legal – Preterição da ordem de preferência somente em

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - Nomeação de bem imóvel à penhora - Recusa da Fazenda Pública - Pedido de bloqueio de ativos financeiros - Necessidade de atendimento da ordem preferencial do art. 11 da Lei Federal no 6.830/80 e art. 835 do CPC - Legítima a recusa da Fazenda de bem nomeado à penhora quando não observada a ordem legal – Preterição da ordem de preferência somente em situações excepcionalíssimas - Precedentes do A. STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido